Tribunal: STF
Processo: Rcl 88028
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Diulio Cesar Silva dos Santos, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.235.609/GO, sob a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 11. 



    2. Narra o reclamante que foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal (furto qualificado), tendo permanecido algemado durante a audiência de instrução e julgamento, sem justificativa formal, sendo condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. 



    3. Interposta apelação defensiva, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reconheceu, de ofício, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão do uso injustificado de algemas, determinando a renovação dos atos processuais.



    4. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, afastando a nulidade reconhecida pelo Tribunal de origem. 



    5. O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado contraria frontalmente a Súmula Vinculante nº 11, ao condicionar o reconhecimento da nulidade à demonstração de prejuízo concreto, não obstante a ausência de qualquer fundamentação escrita para o uso de algemas, circunstância que, segundo aduz, configura nulidade de natureza constitucional, com prejuízo presumido.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida no REsp nº 2.235.609/GO. No mérito, pretende a procedência, para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    É o relatório



    Decido 



    7. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF). 



    8. A via estreita da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    9. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 11 da súmula vinculante, cujo teor se transcreve:



Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    10. No julgamento da apelação nº 5526971-20.2023.8.09.0074, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás declarou a nulidade da sentença condenatória nos seguintes termos:



     “Nas razões pleiteou (a) a absolvição por insuficiência de provas e; (b) a fixação dos honorários dativos (mov. 162) 



     O Ministério Público, em primeiro e segundo graus, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (movs. 165 e 176). 



     Pois bem. 



     O processo-crime teve sequência regular até a solenidade de instrução e julgamento (AIJ), ensejo no que é maculado por vício insanável. 



     Verifica-se que na ocasião (AIJ – mídias nos movimentos 137/139), o apelante foi mantido algemado durante toda a solenidade em evidente desatendimento ao que determina preceito sumular específico na regência da hipótese, é dizer, manter-se manietado sem motivar. 



     No caso, não há nenhum registro na Ata de AIJ, nem deliberação oral, seja precedente, ao início do ato, sequer no decorrer do interrogatório do apelante ou na sentença, em que constasse fundamentação judicial para a manutenção do réu algemado durante o ato processual. 



     (...) 



     A partir dessa ocasião (22 ago 2008), há mais de 03 (três) lustros, portanto, não é lícita a manutenção do acusado algemado durante as solenidades judiciais (audiências e sessões) sem que se apresente a respectiva justificativa, porque excepcional a medida, por escrito, não se registrando que no curso da cerimônia concentrada se houvesse verificado algum gesto, fala ou situação que autorizasse a implementação da providência, absolutamente, inusual e insólita.



     (...) 



     Dessa forma, como não houve, no caso concreto, nenhuma fundamentação, é mencionar, não foi consignada nenhuma justificativa para a manutenção do apelante algemado, nulo é o ato realizado, em estrita observância ao disposto na Súmula Vinculante nº 11. 



     Desconstituída a sentença, resta prejudicado o julgamento do mérito.



     (...) 



     Na confluência dessas ponderações, DESACOLHO o parecer ministerial de cúpula, CONHEÇO do apelo e, de ofício, declaro a NULIDADE da solenidade de instrução e julgamento, desde seu início, DETERMINANDO sua renovação, assim como exposto acima, bem como a dos atos que lhe sejam consequência normativa.” (e-doc. 2, p 372-375; grifos nossos)



    11. O Superior Tribunal de Justiça, ao cassar a decisão da Corte estadual, fundamentou-se na aplicação da legislação processual penal ordinária, notadamente no art. 563 do Código de Processo Penal, consagrador do princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo. Assentou, ainda, que a nulidade fora declarada de ofício pelo Tribunal de origem, em hipótese na qual não se evidenciou prejuízo concreto nem houve arguição tempestiva pela defesa. Eis a motivação expendida no ato reclamado:



     “Ao que se nota, a Corte local, de ofício, declarou a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos demais atos subsequentes, determinando a sua renovação, em decorrência do fato de que o envolvido permaneceu algemado durante a solenidade, sem a apresentação de qualquer justificativa, em contrariedade à Súmula vinculante n. 11/STF.



     Extrai-se dos excertos acima transcritos que a medida (uso de algemas) não foi justificada oralmente pelo Juízo de primeiro grau, não havendo nenhum registro na Ata de AIJ, nem deliberação oral, seja precedente, ao início do ato, sequer no decorrer do interrogatório do apelante ou na sentença, em que constasse fundamentação judicial para a manutenção do réu algemado durante o ato processual (e-STJ fl. 371). 



     Como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.



     Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: 



    No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 



     Nessa linha, a necessidade de demonstração do prejuízo sofrido é reconhecida pela jurisprudência atual como imprescindível, tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta.



(...) 



     Assim, no presente caso, em decorrência da não demonstração de efetivo prejuízo, a pretensão ministerial de afastamento da nulidade reconhecida pela Corte de origem merece acolhida.



(...) 



     Além disso, tal nulidade foi declarada de ofício pelo Tribunal de origem e, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é inválida declaração de nulidade de ofício pelo Tribunal de origem quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo nem suscitada a nulidade de forma tempestiva (AgRg no AREsp n. 2.867.893/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.).



(...) 



     Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superada a questão posta no presente recurso, prossiga no julgamento do apelo defensivo quanto às demais teses.” (e-doc. 3; grifos nossos)



    12. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em situações análogas, tem entendimento consolidado no sentido de que a inobservância da Súmula Vinculante nº 11, ainda que eventualmente configurada, não prescinde da demonstração de prejuízo concreto, notadamente quando se trate de nulidade de natureza relativa e ausente impugnação oportuna. Nesse sentido, confira-se, exemplificativamente, a Reclamação nº 87.229/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/11/2025, bem como o seguinte precedente:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR (QUE PERMITE , EXCEPCIONALMENTE , O USO DE ALGEMAS, DESDE QUE JUSTIFICADA SUA NECESSIDADE) – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE, EMBORA PRESENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, JAMAIS QUESTIONOU O USO DE ALGEMAS, NEM SUSCITOU A SUPOSTA NULIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – CONSEQUENTE PRECLUSÃO DA FACULDADE PROCESSUAL DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO .



    (...) 



    [O] uso injustificado de algemas em audiência, ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa – o que não se evidenciou no caso –, pois não se declaram nulidades processuais por mera presunção, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” 



    (Rcl nº 16.292-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15/03/2016, p. 26/04/2016, grifos nossos)



    13. Nessa linha, verifica-se que a decisão reclamada, ao exigir a comprovação de prejuízo, alinhou-se à jurisprudência desta Suprema Corte, não se evidenciando afronta direta à autoridade da Súmula Vinculante nº 11, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço. Confira-se, ainda, o seguinte julgado representativo:



    “(…) ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS NULIDADES PELO USO INDEVIDO DE ALGEMAS NO INTERROGATÓRIO E PELA AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS REALIZADA NO JUÍZO DEPRECADO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ‘HABEAS CORPUS’ EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 



    1. A nulidade no direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado. (...) 



     4. O princípio ‘pas de nullité sans grief’ exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 



    5. A falta de comprovação de que efetivamente houve a utilização de algemas no paciente durante a audiência de interrogatório e a insurgência da defesa no momento oportuno, impedem a verificação de eventual inobservância à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (…)”



    (HC 121.350/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/05/2014, p. 29/09/2014; grifos nossos)



    14. Ademais, verifica-se do Termo de Audiência de Instrução que não há registro acerca do uso de algemas (e-doc. 2, p. 296-297), o que evidencia que a questão não foi suscitada naquele momento, tampouco a nulidade não foi arguida nas razões do recurso de apelação (e-doc. 2, p. 331-333). Nesse contexto, tomo por empréstimo as palavras do e. Min. Celso de Mello que, ao decidir caso análogo, destacou, com precisão, que “embora o ora reclamante estivesse algemado no momento da audiência de custódia, o ilustre Defensor que o assistia, a despeito de poder insurgir-se, naquele momento, contra esse quadro, sequer protestou contra tal situação, não havendo nem mesmo requerido à autoridade judicial que presidia aquele ato a retirada das algemas.” E concluiu, no sentido de que “a ausência de objeção ou de protesto pela parte interessada, tal como se registrou na espécie, reveste-se de aptidão para gerar, de modo irrecusável, a preclusão de sua faculdade processual de arguir qualquer nulidade eventualmente ocorrida” (Rcl nº 27.432/SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 14/05/2019, p. 20/05/2019; grifos nossos). 



    15. Por fim, eventual juízo acerca da plausibilidade do uso de algemas ou da ocorrência de prejuízo concreto à defesa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:



     “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 11. 4. Uso de algemas. 5. Dilação probatória. Inadequação da via. (...) 



     Ressalto que, no caso, não se pode comprovar a efetiva utilização de algemas. Tal fato não foi alegado na sentença, na ata da audiência e no acórdão que julgou a apelação. Também não há comprovação nos autos desta reclamação. 



     Por fim, alerto que a reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas.” 



     (Rcl nº 45.923-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021)



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator